Tribunal: STF
Processo: ARE 1596613
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatórios do Fundef/Fundeb. Não retroatividade da EC nº 114, de 2021. Rateio de 60% aos profissionais do magistério. Segurança jurídica. Precedente. Recurso ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo qual se manteve a improcedência do pedido de condenação do Município ao pagamento de parcela referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef.
2. A parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, afirmando que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, tem caráter declaratório e interpretativo, devendo ser aplicada retroativamente para garantir o rateio de 60% dos valores dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef aos professores.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas retroativamente para justificar o rateio de 60% dos valores do Fundef provenientes de precatório recebido antes da vigência dessas normas.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia consiste em definir se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, autorizam o rateio de 60% dos valores do Fundef oriundos de precatório recebido antes de 12/11/2003.
6. Não procede a alegação de natureza interpretativa ou retroativa da EC nº 114, de 2021, à luz da irretroatividade das normas e da proteção ao ato jurídico perfeito.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 528/DF, assentou a constitucionalidade do afastamento da vinculação de 60% das verbas do Fundef quando se tratar de valores recebidos por precatório, orientação aplicável às situações constituídas sob a ordem normativa anterior.
8. A EC nº 114, de 2021, instituiu novo regime, sem previsão de retroatividade.
9. Inviável, portanto, sua aplicação retroativa — e da Lei nº 14.325, de 2022 — para alcançar precatórios pagos anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do tempus regit actum.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF. RATEIO DE SOBRAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DA EC Nº 114/2021. APELO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta por Ângela Maria Rodrigues, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de rateio de recursos oriundos do FUNDEF (atual FUNDEB) em favor dos profissionais do magistério da educação básica do Município de Rio Real. A sentença manteve a destinação dos valores conforme a legislação federal e municipal aplicáveis, entendendo ser necessária a existência de lei municipal específica que regulamente o repasse pretendido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os profissionais do magistério têm direito ao rateio de sobras de recursos do FUNDEF/FUNDEB, oriundas de precatório, sem regulamentação específica municipal; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode substituir-se ao legislador local para determinar o rateio de tais recursos aos profissionais da educação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, conforme o art. 37 da CF/1988, só podendo agir dentro dos limites estritamente definidos pela legislação aplicável. 
4. A Lei nº 11.494/2007, que regia o FUNDEF à época dos fatos, determinava a destinação de pelo menos 60% dos recursos do Fundo à remuneração dos profissionais do magistério, sem, contudo, prever a obrigatoriedade de rateio automático de eventuais sobras. 
5. O rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB provenientes de precatórios requer a criação de legislação municipal específica que discipline os critérios objetivos e a forma de utilização e pagamento dessas verbas aos profissionais beneficiários. 
6. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de legislação autorizativa municipal para o repasse de sobras do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, como demonstrado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador ou gestor municipal, sob pena de violação do pacto federativo e das atribuições constitucionais de cada Poder, o que impede que ordene o rateio pretendido na ausência de lei local. 
8. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que estabelece o repasse mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB a profissionais do magistério, não se aplica retroativamente a receitas recebidas pelos municípios antes de sua vigência, em 17/12/2021.
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso desprovido.” (e-doc. 56, p. 1-2; grifos no original).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

3.1. Afirma que “não há dubiedade no texto, os valores recebidos a título de complementação de parcela do Fundef continuam vinculados ao mínimo de 60% para repasse aos professores. Ademais, trata-se de uma norma interpretativa de caráter declaratório, não sendo-lhe atribuído caráter prospectivo. A norma consagrada no art. 5º, caput, da referida Emenda simplesmente explicitou uma situação jurídica já existente no ordenamento. Assim, consagrou a natureza jurídica das verbas recebidas por precatórios a título de complementação do Fundef/Fundeb e reiterou a necessidade de ratear seus valores com os professores, sem que isso significasse aumento de salário para eles. Não poderia ser de outra forma, uma vez que, na prática, trata-se apenas de quantias recebidas a destempo” (e-doc. 63, p. 8).

3.2. Pede “a reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do FUNDEF nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS, consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (e-doc. 63, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).

5. A agravante sustenta que “tal fundamento [de incidência da Súmula nº 284/STF] não se sustenta perante mera leitura do recurso, de modo que impera que o presente agravo seja conhecido e provido” (e-doc. 73, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  A discussão jurídica trazida no recurso extraordinário limita-se a verificar se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas para justificar o rateio de 60% dos valores do Fundef provenientes de precatório “sacado antes de 12 de novembro de 2020” (e-doc. 2, p. 2).
 
8. A recorrente argumenta que a EC nº 114, de 2021, teria natureza declaratória e interpretativa, com o objetivo de apenas explicitar uma vinculação constitucional já existente, além de afirmar que o julgamento da ADPF nº 528/DF pelo Supremo Tribunal Federal teria admitido essa retroatividade ao fazer referência à aplicação da referida emenda.
 
8.1. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, diante do princípio da irretroatividade das normas e da garantia de proteção ao ato jurídico perfeito.

9. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação no sentido da constitucionalidade do afastamento da vinculação da aplicação de 60% das verbas do Fundef para pagamento de professores da educação básica quando se tratar de valores recebidos em face de pagamento de precatório. Eis a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

9.1. Colho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, o seguinte excerto:

“(...) O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. 
Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação.
De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes.
Conforme já me manifestei em outros julgamentos da CORTE a respeito de normas de limitação de gastos com pessoal como imposição de do princípio da responsabilidade fiscal – como no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que consolidado o entendimento firmado na ADI 2238 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2020, DJe de 15/9/2020) - a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. 
Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social. 
A própria expressão literal do art. 22 da Lei 11.494/2007 introduz a ideia de periodicidade, para efeito de incidência da subvniculação que regulamenta, ao dispor que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública”. 
Com isso, buscou-se assegurar uma proporção sustentável entre o gasto total com educação e o gasto específico com a remuneração dos profissionais de ensino, o que seria comprometido com a incidência da subvinculação sobre o recebimento extraordinário de verbas.
Corroborando esse entendimento, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional “para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios”, entre providências, nas quais se inclui o teor dos seus arts. 4º e 5º, a seguir transcritos, QUE EXCLUIRAM – EXPRESSAMENTE – A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES:
Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.
Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores.
Com isso, resultam atendidos o pleito do Requerente PSL (doc. 171) – que apresentou manifestação nos autos pela desistência da Ação Direta, ou, alternativamente, na sua extinção, por perda superveniente do objeto – e atendidas também as preocupações externadas pelo TCU, na medida em que afastado os efeitos fiscais de longo prazo, com a impossibilidade de incorporação. 
Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas proferido em momento anterior à EC 114/2021, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional.” (grifos no original).

10. Como se pode notar, diferentemente do que afirma a recorrente, Sua Excelência asseverou que a orientação alusiva à constitucionalidade da desvinculação relativa aos 60% para professores assentada naquele voto deveria continuar a reger as situações concretas estabelecidas sob o pálio das normas constitucionais e legais anteriores à vigência da EC nº 114, de 2021, consignando, ainda, que “a nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos” (grifos nossos).

11. Tanto é assim que, se fosse o caso de se aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, o Plenário teria dado provimento à ADPF nº 528/DF para reformar o acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) e, assim, determinar a respectiva observância por aquela Corte de Contas, o que não ocorreu na espécie.

12. Logo, somente a partir de tal norma permissiva se mostrou possível aos entes públicos distribuírem aos profissionais do magistério, sem efeitos nocivos ao equilíbrio fiscal, o montante referente a 60% dos valores recebidos a título de precatório de complementação do Fundef, tendo em vista a correção dos empecilhos apontados pelo TCU no acórdão impugnado na aludida ADPF nº 528/DF. 

13. No sentido da não aplicação da citada EC nº 114, de 2021, a precatórios expedidos antes da referida vigência, cito as decisões formalizadas nos seguintes processos: ACO nº 683-ExecFazPub/CE, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Presidente), j. 21/12/2022, p. 09/01/2023; e ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 08/03/2023.

14. Ademais, os próprios fundamentos do voto condutor do julgamento da citada ADPF nº 528/DF confirmam que o parágrafo único do art. 5º da EC nº 114, de 2021, não é uma norma interpretativa. Além disso, o referido dispositivo precisou ser regulamentado pela Lei federal nº 14.325, de 2022, por meio da qual foi acrescentado à Lei federal nº 14.113, de 2020, o art. 47-A, que estabeleceu os critérios e a forma de pagamento aos profissionais da educação.  In verbis:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: 
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; 
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. 
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; 
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. 
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: 
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.”

15. Não bastasse, o art. 8º da citada EC nº 114, de 2021, previu que, à exceção do art. 1º — que entraria em vigor em 2022 —, os demais dispositivos teriam vigência a partir da publicação da norma, ou seja, em 17/12/2021, momento posterior ao pagamento do precatório em discussão nestes autos. 

16. Diante disso, se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

17. Para além de todos esses argumentos, é preciso observar que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e por unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. 

17.1. Confiram-se, em caso idêntico, inclusive figurando como recorrido o mesmo Município de Rio Real/BA, os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020. 2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum. IV. Dispositivo 12. Recurso ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: ADCT, arts. 60, inc. XII, 101; EC nº 47, de 2005, art. 6º; EC nº 99, de 2017; EC nº 114, de 2021, arts. 4º, 5º, parágrafo único, 8º; Lei nº 9.394, de 1996, art. 61, inc. III; Lei nº 9.424, de 1996; Lei nº 11.494, de 2007, art. 22; Lei estadual nº 17.205, de 2019; Lei nº 14.113, de 2020, art. 47-A; Lei nº 14.325, de 2022; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; ACO nº 683-ExecFazPub/CE, Rel. Min. Rosa Weber, p. 09/01/2023; ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, p. 08/03/2023; ARE nº 1.520.420-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; RE nº 646.313-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 10/12/2014; Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF).”
(ARE nº 1.581.265/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 12/03/2026; grifos nossos).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título contra a fazenda pública. Impossibilidade de aplicação retroativa da emenda constitucional nº 99, de 2017. Critério de cálculo das re